Tribunal: STF
Processo: HC 96168
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO 
   CRIMINIS. NÃO-OCORRÊNCIA.
1.	O prazo de cento e oitenta dias 
   previsto nos artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 é para que os 
   possuidores e proprietários armas de fogo as regularizem ou as 
   entreguem às autoridades. Somente as condutas típicas 'possuir ou
   ser proprietário' foram abolidas temporariamente.
2.	Delito de 
   posse de arma de fogo ocorrido anteriormente à vigência da Lei 
   que instituiu a abolitio criminis temporária. Não cabimento da 
   pretensão de retroação de lei benéfica. Precedente.
Ordem 
   denegada.